Tribunal: TJDFT
Processo: 0706026-09.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS. VERIFICAÇÃO DE QUE EXISTE BEM A SER INVENTARIADO. CONTINUIDADE DO PROCESSO.
1. No caso dos autos, o processo foi extinto por ausência de bens a serem inventariados, pois consta na matrícula do imóvel a consolidação da propriedade em nome de terceiro.
2. Demonstrado que a matrícula não foi atualizada, a despeito de o débito que ensejou a consolidação da propriedade ter sido extinto pelo pagamento, verifica-se que há bem a ser inventariado e que o processo deve prosseguir.
3. Recurso conhecido e provido.